Tribunal: TCU
Processo: 022.924/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação em que se slicita a apuração acerca do impedimento à realização de auditoria no sistema de distribuição de processos judiciais do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação, pela qual se requer a apuração acerca do recente impedimento à realização de auditoria no sistema de distribuição de processos judiciais do Supremo Tribunal Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235, caput e parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.2. arquivar o processo.